Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-04.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000050-04.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UANDERSON LEITE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS MÍNIMOS. NULIDADE DO ATO SANCIONADOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pela AGERBA contra sentença que anulou auto de infração por suposto transporte intermunicipal irregular e condenou a autarquia ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados por equidade.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir se o auto de infração lavrado pela AGERBA possui suporte probatório mínimo apto a justificar a sanção administrativa por prestação irregular de transporte intermunicipal.

III. Razões de decidir
3. A competência da AGERBA para fiscalizar o transporte rodoviário intermunicipal é reconhecida pela legislação estadual e pelo STF.
4. A validade do auto de infração exige descrição clara e objetiva da conduta infracional, com prova mínima do exercício de atividade comercial nos moldes do art. 4º da Lei Estadual n.º 11.378/2009.
5. No caso concreto, inexistem provas de habitualidade, cobrança de tarifas, definição de itinerários ou relatos de passageiros, comprometendo a validade do ato.
6. O tipo infracional do art. 40 da Lei 11.378/2009 aplica-se prioritariamente a delegatários do serviço público, não podendo ser estendido a particulares sem fundamentação robusta.

7. Majoração dos honorários para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A validade do auto de infração por transporte intermunicipal irregular exige demonstração objetiva da prática comercial típica do serviço público, nos termos do art. 4º da Lei Estadual n.º 11.378/2009. 2. A ausência de provas mínimas sobre a habitualidade, cobrança de tarifas ou definição de itinerário justifica a anulação do ato sancionador."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XIII; 22, XI; 170; Lei Estadual n.º 11.378/2009, arts. 2º, 4º e 40; CPC, art. 85, § 8º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 449, RE 1.054.110 (Tema 967); TJBA, ApCiv 8000152-65.2020.8.05.0269, Rel. Des. Mário Albiani Júnior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000050-04.2024.8.05.0269
, em que figuram como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA e como apelada UANDERSON LEITE DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR